Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No. 1006774-17.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Ranulfo de Aquino Nunes em virtude de ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente Vanessa Correa dos Santos.
De acordo com a petição inicial, a paciente foi presa preventivamente em 09/04/2021, por suposto vínculo entre grupo criminoso e associação para a prática do tráfico de drogas.
O Impetrante requereu a revogação da prisão e o Juiz singular, em 13/04/2021, indeferiu o pedido, dando azo à impetração deste habeas corpus.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, com a redação dada pela Resolução n.o 326, de 20/06/2020, in verbis:
Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante;
IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas.
IX – medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil.
§ 1o O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
Conforme se observa, o indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva não integra o rol das matérias aptas à ser analisada em Plantão Judicial.
Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que a urgência necessária à apreciação da medida liminar vindicada em regime de plantão não está configurada, até porque, a paciente está recolhida desde 09/04/2021 e a decisão acoimada de ilegal foi proferida em 13/04/2021.
Por fim, também importa registrar que, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para analisar indiscriminadamente quaisquer pretensões vindicadas, em especial quando é possível o aguardo da apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais deste Tribunal.
Assim, remetam-se os autos à Secretaria competente para distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista